Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19, DO ADCT. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DESTINADO AOS SERVIDORES EFETIVOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal para o julgamento de procedência dos pedidos iniciais consistentes na conversão em pecúnia de 03 (três) meses de licença-prêmio não gozados em atividade, referentes ao quinquênio de 1996/2001.
Incontroverso que o recorrente é servidor estabilizado na formatação do art. 19, do Ato de Disposições Transitórias (ADCT) e, nessa condição, não lhe é assegurado os direitos inerentes aos servidores efetivos, mas tão só a permanência no serviço público. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Não tendo a condição de efetivo, não faz jus a licença-prêmio destinada aos servidores de carreira.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[AMADEU GOMES PEREIRA - CPF: 107.856.981-91 (RECORRENTE), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020